Tribunal: TJMT
Processo: 0015867-90.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0015867-90.2013.8.11.0003
Recorrente: GILBERTO MENDES DE OLIVEIRA
Recorrido: SILVANI PAULA RODRIGUES e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GILBERTO MENDES DE OLIVEIRA (id 58089608), com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 50475977):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL COLETIVO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – REQUISITOS LEGAIS – EXERCÍCIO DA POSSE DE FORMA ININTERRUPTA – ANIMUS DOMINI – LAPSO TEMPORAL – COMPROVAÇÃO – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – FUNGIBILIDADE DA MODALIDADE DE USUCAPIÃO – JULGAMENTO EXTRA-PETITA AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.
A usucapião é uma das formas originárias de aquisição da propriedade imóvel pela qual o interessado poderá adquirir o domínio do bem quando cumpridos os requisitos legais estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro.
Para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono ou dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do parágrafo único do citado artigo.
Demonstrados os requisitos essenciais à procedência da usucapião, o pedido inicial deve ser julgado procedente.
Diante do critério da fungibilidade, ainda que os autores, ora apelados, tenham interposto a ação em outra modalidade, verifica-se que estes preencheram o prazo aquisitivo na modalidade extraordinária, de modo que, impõe-se o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião.” (N.U 0015867-90.2013.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 55702498).
A parte Recorrente sustenta violação dos artigos 1.238, 1.244 e 202 todos do Código Civil e artigo 493 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o despacho inicial em ação reivindicatório interrompe o curso do prazo prescricional da pretensão aquisitiva”.
Aduz que “ajuizou uma ação reivindicatória em face dos Autores ora Recorridos no ano de 2015, sendo que somente foi instado a se manifestar nos autos da ação de usucapião no ano de 2017” e que “após a devida instrução o magistrado de piso proferiu sentença UNA e julgou procedente o pleito dos Recorridos, sob o argumento de restar demonstrado o preenchimento dos requisitos do usucapião extraordinário e consequentemente improcedentes a ação reivindicatória proposta, bem como a oposição”.
Ressalta, no entanto, que “tanto o magistrado de piso, quanto o Egrégio Tribunal de Justiça não se atentaram que inobstante a possibilidade de complementação do lapso prescricional durante o processo, houve a interrupção do referido prazo no despacho inicial da ação reivindicatória promovida pelo recorrente em 2015”.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 59165453 e 59166977.
Contrarrazões (id 62831518).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com a jurisprudência pacífica. Súmula 83 do STJ
In casu, a controvérsia processual envolve o desprovimento do apelo interposto pelo Recorrente contra a sentença de primeiro grau que “julgou procedente a pretensão exordial, declarando a prescrição aquisitiva e o domínio dos imóveis descritos na inicial em favor dos apelados” e o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
A Recorrente volta-se contra o aresto pretendendo reforma da decisão colegiada, arguindo que a decisão viola a lei e a jurisprudência ao deixar de reconhecer a obrigatoriedade da interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento da ação reivindicatório interposta em 2015..
Pois bem, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Denota-se do aresto vergastado, que ao desprover o apelo a colenda câmara fundamentou pela comprovação do preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva a ensejar a procedência do pedido de usucapião, conforme ora vejamos (id 45326995):
“(...) é fato incontroverso que os ora recorridos ingressaram com a presente ação de usucapião especial coletivo, inicialmente em desfavor do antigo proprietário – Sr. Ildon Maximiano Peres, protocolizada em 17/12/2013 (fl. 05), sendo que tal modalidade de aquisição originária de propriedade tem previsão legal no Estatuto da Cidade (Lei no. 10.257/2001), cujos requisitos encontram-se discriminados em seu art. 10, que em sua redação originária estabelecia o seguinte:
“Art. 10. As áreas urbanas com mais de duzentos e cinquenta metros quadrados, ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são susceptíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural.”
Da mesma forma, da análise minuciosa da sentença una proferida pelo Juízo a quo em 1o/08/2018 (fls. 589/592), englobando tanto esta ação de usucapião, cujo pedido inicial foi julgado procedente, como as demais em apenso manejadas pelo aqui recorrente (Oposição de Código 774235 e Reivindicatória de Código 774236 – julgadas improcedentes), fundamentada integralmente nos requisitos elencados no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, que disciplina a modalidade da usucapião extraordinária[1], que, em suma, exige o exercício da posse mansa, pacífica, com ânimo de dono e pelo prazo ininterrupto de 15 (quinze) anos, prazo este que poderá ser reduzido para 10 (dez) anos, nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo, o que se verifica é que, apesar de os comprovantes de IPTU de forma isolada não servirem como prova para a aquisição da propriedade pela usucapião, como, de fato, foi muito bem salientado pelo Magistrado a quo, esta é superada pelos demais elementos de provas constantes dos autos, mormente as testemunhais, que confirmam que os autores realizaram cuidados e benfeitorias no imóvel sub judice, cumprindo, pois, com o ônus probatório a contento.
Nesse contexto, muito embora em um primeiro momento o togado singular tenha postergado eventual realização de perícia judicial vindicada por ambas as partes para momento oportuno (audiência de instrução e julgamento – decisão saneadora de fls. 518/519), pela análise circunstanciada do conjunto fático-probatório que se tem é que a mesma se mostrou totalmente desnecessária ao caso concreto, de modo a não amparar a pretensão posta no presente recurso aviado por Gilberto Mendes de Oliveira, mormente a relacionada à falta de preenchimento dos requisitos necessários para a aquisição originária da propriedade e – principalmente – retorno dos autos à origem para realização da perícia.
A uma porque o depoimento pessoal de todos os autores corrobora a ocorrência de transferência de posse aos mesmos por parte do antigo possuidor da área (Sr. Alcides Borges Nates) aos apelados, ao menos, desde os vindos de 2007.
A duas porque as testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento, algumas delas, inclusive, ali instalados antes mesmo dos aqui apelados, são claras o suficiente para confirmarem que a posse anterior, de fato, era exercida pelo já falecido Sr. Alcides Borges Nates, que à época criava gados soltos nos lotes usucapidos desde os anos 90, sendo que neste período o imóvel era coberto de mato, circunstância que é também corroborada pelo depoimento da testemunha arrolada pelo próprio recorrente, Sr. Edson Gonzales Santana, que, em suma, declarou que alienou referidos lotes para o requerido em 2005/2006; que conhece o local desde 2001; e que não havia nada nos lotes, apenas mato.
E nesse ponto, pertinente registrar que de acordo com o art. 1.243 do Código Civil, o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e de boa-fé, dispensada a exigência de justo título, na forma do art. 1.242, por não se tratar a espécie vertente de usucapião ordinário.
A três porque o réu/apelante também não logrou êxito em comprovar qualquer oposição à posse exercida pelos autores/recorridos. Muito pelo contrário – e aqui se mostra o ponto central da questão –, já que o próprio recorrente, quando ouvido em Juízo, em um primeiro momento, ao responder o questionamento da advogada que patrocina o direito dos autores, afirmou que o imóvel “foi adquirido, comprado e pago, e documentado, questão de limpeza não, cuidados não, mas que o imóvel não estava abandonado, porque estava sendo vigiado, que sempre estava indo lá, durante todo o período desde a aquisição, [...] que uma a duas vezes ao ano sempre passava lá” (CD-R fls. 550 – a partir de 01min16seg), e ao final do seu depoimento, em respostas às indagações do Magistrado sentenciante, expressamente declarou que “no final de 2006 foi quando soube da ocupação, POR COMODISMO, só em meados de 2012 que foi até o local, a partir daí eu demorei um tempo a mais para mandar medir a área, questão de COMODISMO e tentando não me aborrecer, tentando evitar o que está acontecendo hoje; achei que com uma conversa, com documentos comprovando que eu sou o proprietário poderia resolver a situação, no entanto, estamos perante uma demanda hoje” (CD-R fls. 550 – a partir de 09min58seg), confirmando esses fatos, após questionado por seu patrono envolvendo possível equívoco nas datas informadas sobre a ocupação, uma vez mais, ao registrar que “foi informado no final de 2011, eu compareci ao local em meados de 2012” (CD-R fls. 550 – 11min19seg).
Assim, considerando que há previsão legal autorizando a soma dos períodos em que o terreno em litígio esteve sob a posse do antigo possuidor e que este estava na posse do imóvel há muito tempo sempre com animus domini e sem qualquer oposição, é evidente que a posse totaliza muitos bem mais de 15 (quinze) anos até o ajuizamento da presente ação em 2013, estando comprovado os requisitos tanto para a usucapião extraordinária como para a especial coletiva, pouco importando, quanto a esta última modalidade, o fato de que os lotes estavam ou não individualizados, uma vez que a atual redação do art. 10 da Lei no. 10.257/2001, em seu §3o, possibilita ao julgador, por ocasião da prolação da sentença, atribuir igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe.
Desta forma, agiu com acerto o Magistrado ao afastar a pretensão reivindicatória, e com muito mais razão pela dispensa da realização da pretendida perícia judicial, haja vista que o próprio interessado confirma que teve conhecimento da invasão ainda nos idos de 2006.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973.CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda.
3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes.
4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).
5. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.
6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si. Precedentes.
7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral.
8. O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer a produção de provas e a reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do CPC/1973). Precedente.
9. Recurso especial provido.” (REsp 1361226/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018) (g.n)
“DIREITOS REAIS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE PARCIALMENTE EXERCIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1.238, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INTELIGÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESPECÍFICA CONFERIDA PELO ART. 2.029. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Ao usucapião extraordinário qualificado pela "posse-trabalho", previsto no art. 1.238, § único, do Código Civil de 2002, a regra de transição aplicável não é a insculpida no art. 2.028 (regra geral), mas sim a do art. 2.029, que prevê forma específica de transição dos prazos do usucapião dessa natureza.
2. O art. 1.238, § único, do CC/02, tem aplicação imediata às posses ad usucapionem já iniciadas, "qualquer que seja o tempo transcorrido" na vigência do Código anterior, devendo apenas ser respeitada a fórmula de transição, segundo a qual serão acrescidos dois anos ao novo prazo, nos dois anos após a entrada em vigor do Código de 2002.
3. A citação realizada em ação possessória, extinta sem resolução de mérito, não tem o condão de interromper o prazo da prescrição aquisitiva. Precedentes.
4. É plenamente possível o reconhecimento do usucapião quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso do processo, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido.” (REsp 1088082/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 15/03/2010) (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1.238, 1.244 e 202, do do Código Civil e artigo 493 do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ressalta-se, ainda, que embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal diante do entendimento consolidado do STJ, o que obsta a admissão recursal neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Cuiabá/MT, 28 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII